Tribunal: TJMT
Processo: 1012856-60.2018.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012856-60.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DENILSO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 000.514.211-35 (APELANTE), CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA - CPF: 021.030.891-54 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA – SEGURO PRESTAMISTA – DESEMPREGO DO SEGURADO DURANTE O PRAZO DE CARÊNCIA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
–
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O desemprego do contratante durante o período do prazo de carência afasta o dever de pagamento da indenização contratual.

Sendo legítima a negativa da cobertura securitária, não há qualquer conduta ilícita a ensejar o pagamento de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DENILSO MEDEIROS DA SILVA, em razão do descontentamento com a sentença de id. 53009087, proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Comarca de Rondonópolis, Dr. Luiz Antonio Sari, que, na Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais nº 1012856-60.2018.8.11.0003,
julgou improcedente
os pedidos constantes na exordial.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor dos patronos das partes, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões, a apelante reitera sua exordial, no sentido de que contratou seguro de vida junto à Financeira em 14.03.2017 e que em meados de junho de 2018 ficou desempregado, quando solicitou a cobertura do mesmo, que a princípio lhe fora negada.

Aduz que tentou resolver via Procon e que teve o nome negativado supostamente em razão do financiamento para o qual não conseguiu acionar o seguro.

Pugna pela condenação do Banco no pagamento do valor da apólice (R$ 2.813,31) e danos morais, no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Em contrarrazões de id. 53009092, a parte recorrida alega, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o fundamento de que a parte recorrente não impugnou especificamente a decisão recorrida. No mérito, refuta
in totum
os argumentos lançados.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR
(Das razões dissociadas da sentença).

A parte requer, inicialmente, o não conhecimento do recurso por ausência de ataque às razões do
decisum
.

O artigo 1.010, II, da Lei Processual Civil, reza que a apelação deve conter
“os fundamentos de fato e de direito”
, como pressuposto de regularidade formal ou adequação do recurso.

Trata-se da positivação do denominado
“princípio da dialeticidade”
, segundo o qual cumpre ao recorrente trazer as razões de sua inconformidade, confrontando os argumentos da decisão impugnada.

Sobre o tema, segue a lição de Theotônio Negrão e José Roberto Ferreira Gouvêa:

“O CPC (arts. 514 e 515) impõe às partes a observância da forma segundo a qual deve se revestir o recurso apelatório. Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado. O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo necessário o ataque específico à sentença. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal.”
(
In
Código de processo civil e legislação em vigor, 37. ed. atual. até 10 de fevereiro de 2005, São Paulo: Saraiva, 2005, p. 590).

Constata-se, no caso em debate, que as razões recursais, apesar de sucintas, enfrentam os fundamentos lançados no
decisum
pelo julgador de primeiro grau quanto revogação da assistência judiciária; e o não reconhecimento da preliminar de ilegitimidade arguida pela parte ré, ora recorrente..

Consequentemente, existe no caso impugnação específica ao fundamento do
decisum
atacado, logo, não há que se falar em irregularidade formal.

Portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

VOTO Mérito

Egrégia Câmara, sem razão o recorrente.

A seguradora, em sua contestação demonstra que o autor/apelante não faz jus ao seguro, uma vez que não havia transcorrido o prazo de 90 (noventa) dias, conforme explicitado no Contrato nº 20028098377, pactuado no ano de 2018.

Colhe-se dos documentos juntados ao processo, que a data do afastamento ocorreu em
30 de abril de 2018
, ao passo que o contrato de seguro foi firmado em
20 de fevereiro de 2018
, portanto, não havia transcorrido 90 (noventa dias) previstos no contrato.

Vê-se que a baixa na CTPS do autor/apelante ocorreu em 08.06.2018, todavia, o último dia efetivamente trabalhado do qual serviu para composição das verbas remuneratórias foi a data de afastamento, qual seja, 30.04.2018 (id. 53008485).

Ademais, o próprio autor/apelante comunicou o sinistro em 11.05.2018, portanto, anterior a própria data que ele mencionada como a do sinistro em 08.06.2018.

O contrato de seguro está submetido ao Código de Defesa do Consumidor, pois envolve típica relação de consumo. Assim, incide, no caso, o artigo 6º, III, que trata da informação clara e adequada sobre os produtos e serviços e o artigo 54, §4º, que estabelece a possibilidade de estipulação de cláusula limitativa de direitos. Vejamos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos e serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

§4º. As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.

No presente caso, consta, em destaque, na proposta assinada pelo segurado (id. 53009067).

No que se refere o prazo de carência, entendo que não existe abusividade na cláusula do contrato de seguro em questão, por estabelecer período de carência para pagamento do benefício de pecúlio contratado.

A cláusula que estipula prazo de carência nos contratos de seguro, por si só, não é abusiva e, no caso, como ressaltado, está destacada e estipula prazo razoável de carência.

Ao contrário do afirmado pelo apelante, as informações estão claras e de fácil compreensão e não há indícios de que o contratante não tenha compreendido as limitações com as quais concordou, atendido, assim, o comando da legislação consumerista.

Destarte, por ser legítima a negativa da cobertura securitária, não há qualquer conduta ilícita a ensejar o pagamento de indenização por danos morais. A apelada agiu no exercício regular do direito ao negar o pagamento do capital segurado.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais pela interposição de recurso inexitoso na quantia equivalente a 15% (quinze por cento), devendo ser observado o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020